Tribunal: TJMT
Processo: 1037677-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DECLINADA. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO TJMT. MÉRITO. DÍVIDA FISCAL. IMÓVEL, EM TESE, NÃO PERTENCENTE AO DEMANDANTE/DEVEDOR. ANULAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. CÓPIA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL E DE TODAS AS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NOS TERMOS DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 304158862 – Recurso de Apelação Cível no 1037677-04.2024.8.11.0041 – Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá), que indeferiu a inicial, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito. 2- PRELIMINAR. 2.1) Da fixação da competência. Conforme decisão de id. 350101877, o TJTM já resolveu a questão de competência, na origem, portanto, cumpre ao juízo, imediatamente, remeter o feito ao Juizado Especial da Fazenda Púbica/Núcleo Digital competente, para prosseguimento da “reclamação” no rito adequado (Lei 12.153/2009). No tema, é entendimento desta Relatoria pela incorreção da medida, contudo, diante da ausência de ferramenta processual apta a correção, bem como, diante da conformação da 1a TR, segue a apreciação. 3- MÉRITO. 3.1) Restou demonstrado: - o pedido de declaração de inexistência do débito lançado contra a Recorrente referente a imóvel que nunca pertenceu à autora; - o despacho (id. 304158855) determinando a juntada das cópias de matrícula do imóvel e de todas as certidões de dívida ativa; - o não cumprimento da diligência; - o indeferimento da petição inicial e, por consequência, a extinção do feito sem julgamento de mérito ante o não cumprimento da determinação nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. 3.2) No caso, considerando que os documentos juntados pela Recorrente (id’s. 304158858, 304158859 e 304158860), não correspondem aos requisitados pelo juízo, verifica-se que a determinação de emenda à inicial não foi cumprida (id. 304158855). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037677-04.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ENEDINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 345.685.571-00 (APELANTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026